Tribunal: TJBA
Processo: 8068876-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068876-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO TANNUS Advogado(s): EMERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIO (B31) EM AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO (B91). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONCRETO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A pretensão de converter benefício previdenciário (B31) em acidentário (B91) exige a demonstração, dentre outros requisitos, da incapacidade, além do inequívoco nexo causal entre a patologia e a atividade laboral, o que demanda instrução probatória técnica, inviabilizando a cognição sumária sem a perícia judicial. 2. Inexistindo prova de perigo de dano concreto, imediato ou risco ao resultado útil do processo, é prudente aguardar a realização da prova pericial. 3. Em face do julgamento do recurso principal, o agravo interno encontra-se prejudicado pela perda de interesse. Agravo de instrumento a que se nega provimento, estando prejudicado o julgamento do Agravo interno. Vistos, relatados e discutidos este Agravo de Instrumento n.º 8068876-79.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Agravante CARLOS ANTONIO TANNUS e como agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PARTE AUTORA e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos da certidão de julgamento. Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).